Tribunal: TCU
Processo: 007.730/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
CONSULTA. Consulta formulada pelo Município de Cajueiro/AL acerca da utilização de recursos oriundos de precatório do Fundef para pagamento de rateio com os profissionais do magistério

Inteiro teor:
Acórdão 1488/2024-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulada pelo Município de Cajueiro/AL, por intermédio da Procuradoria-Geral do Município (peça 3), acerca da possibilidade de utilização de recursos decorrentes de precatórios do Fundef a título de complementação federal, precisamente a 2a parcela, para o pagamento de profissionais da educação na forma de rateio. Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação), peças 6-7, no sentido de não conhecer a presente documentação como consulta, por não atender os requisitos de admissibilidade da espécie; Considerando que a referida consulta não preenche os requisitos de admissibilidade subjetivos constantes no art. 264 do Regimento Interno do TCU, haja vista que o Município de Cajueiro-AL não se encontra entre os legitimados previstos no rol do mencionado artigo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, em não conhecer a presente documentação como consulta, por não atender os requisitos de admissibilidade, e arquivar o presente processo, sem prejuízo de comunicar esta deliberação ao Município de Cajueiro-AL. 1. Processo TC- Processo 007.730/2024-1 (CONSULTA) 1.1. Interessado: Município de Cajueiro-AL. 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Cajueiro-AL 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.